Tribunal: TJDFT
Processo: 0701062-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. RELATO DA VÍTIMA PRESTADO EM SEDE INQUISITORIAL. CONTRADIÇÃO COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância quando amparada por outros elementos de prova constantes do conjunto probatório, o que não é o caso dos autos.
2. A avaliação das provas na persecução penal é regida, em regra, pelo sistema da persuasão racional, isto é, pelo livre convencimento motivado, em que o julgador decide de acordo com o seu livre convencimento subsidiado pelas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, não podendo a convicção judicial estar lastreada somente nos elementos produzidos na fase inquisitorial.
3. A vítima não reproduziu em Juízo o relato prestado em sede inquisitorial e os demais elementos probatórios colacionados ao feito não indicam, com a segurança necessária, que o acusado agrediu a vítima ou que tenha apenas tentado repelir as agressões a ele dirigidas.
4. O Direito Penal não comporta condenação amparada em conjecturas e ilações, exigindo elementos concretos que indiquem, sem qualquer margem de dúvida, que o crime foi cometido pelo réu, o que não ficou devidamente esclarecido nos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.